Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO PARCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título extrajudicial proposta contra devedora principal e fiador solidário, em que a decisão de 1o grau condicionou a penhora de bens à citação de todos os executados, considerando incompleta a relação processual pela ausência de citação do fiador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é válida a determinação judicial que condiciona a realização da penhora (art. 829 do CPC) à citação de todos os litisconsortes passivos, mesmo em caso de litisconsórcio facultativo com devedores solidários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O litisconsórcio formado é facultativo, e não necessário.
4. A solidariedade entre os executados permite o redirecionamento da execução a apenas um dos devedores.
5. O fiador renunciou expressamente ao benefício de ordem (arts. 827 e 828 do CC).
6. O art. 275 do CC autoriza o credor a exigir a totalidade do débito de qualquer devedor solidário.
7. A citação de um dos devedores é suficiente para validar a relação processual e autorizar a penhora sobre seus bens.
8. Precedentes do TJDFT sustentam a viabilidade da execução e da penhora independentemente da citação de todos os coexecutados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em execução de título extrajudicial com devedores solidários, o litisconsórcio passivo é facultativo, sendo desnecessária a citação de todos os coexecutados para a realização de penhora sobre os bens daquele já citado, conforme previsto no art. 829 do CPC.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 238, 300, 829; CC, arts. 264, 275, 827 e 828
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1962489, 0710601-37.2023.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado; Acórdão 1774294, 0732129-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano; Acórdão 1259883, 0710779-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano; Acórdão 431077, 20050710266808APC, Rel. Des. Vera Andrighi.